Tribunal: TJMT
Processo: 0010985-97.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010985-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), P. V. B. REIS - CNPJ: 05.950.039/0001-93 (APELADO), PALOMA VILAS BOAS REIS OLIVEIRA - CPF: 830.335.991-68 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para: (i) reconhecer a prescrição dos créditos relativos às infrações 24.1.7, 24.1.10 e 24.1.9; (ii) condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico; e (iii) extinguir, de ofício, a execução fiscal remanescente por baixo valor (inferior a 160 UPFs), sem condenação em honorários.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição dos créditos tributários executados, considerando as datas dos fatos geradores e das constituições definitivas; e (ii) estabelecer se é lícita a extinção de ofício da execução fiscal pelo Judiciário, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, diante do valor inferior a 160 UPFs.

III. Razões de Decidir

3.

A prescrição da pretensão executiva deve ser aferida com base no art. 174 do CTN, sendo o prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito, que se dá com o encerramento do processo administrativo tributário.

4.

A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1.120.295/SP).

5.

O exame da Certidão de Dívida Ativa evidencia que os créditos das infrações 24.1.7, 24.1.10 e 24.1.9 foram definitivamente constituídos entre 2008 e 2009, com a execução ajuizada apenas em 2015, após o prazo prescricional, razão pela qual correta a sentença ao reconhecer a prescrição parcial.

6.

Em relação à extinção da execução pelo baixo valor, a sentença deve ser reformada, pois a Lei Estadual n. 10.496/2017 confere mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistência de execuções com valor inferior a 160 UPFs, não podendo o Juízo determinar tal extinção de ofício.

7.

A jurisprudência do TJMT e o entendimento consolidado no Tema 1.184/STF reforçam que a extinção da execução fiscal, nesses casos, exige manifestação prévia do ente público, assegurando o contraditório e observando o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

8.

No caso concreto, o executado possui débitos que somam mais de 600 UPFs, conforme documentação apresentada nos autos, reforçando a inadequação da extinção de ofício com base no valor individual da CDA.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido pelo despacho que ordena a citação, com efeitos retroativos à propositura da ação.

2.

A extinção de ofício de execução fiscal com base em valor inferior a 160 UPFs afronta a Lei Estadual n. 10.496/2017, que confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de decidir sobre a conveniência da desistência.

3.

A extinção de execução fiscal por baixo valor exige manifestação prévia do ente público, nos termos da tese fixada no Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, sob pena de violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, 2º, 5º, inc. LV, 18 e 37, caput; CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC, arts. 10 e 485, VI; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.756.344/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02.04.2019; Tema 1.184/STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 29.01.2025; TJMT, RAI 10218418020258110000, Rel. Jones Gattass Dias, j. 29/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários relativos às infrações 24.1.7, 24.1.10 e 24.1.9, com fatos geradores ocorridos em 2008 e 2009, condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o proveito econômico e extinguir a execução remanescente por baixo valor (inferior a 160 UPFs), sem condenação em honorários nessa parte.

Em suas razões recursais, o Estado alega que não houve decadência ou prescrição, pois a infração 24.1.9, com fato gerador em abril de 2008, teve constituição definitiva do crédito em 26/04/2011, dentro do prazo decadencial que se encerraria em 1º/01/2014.

Aduz que a Execução Fiscal foi ajuizada em 19/03/2015, com despacho citatório em 21/05/2015, antes do término do prazo prescricional de cinco anos contados da constituição definitiva ocorrida em 03/09/2013.

Afirma que houve confusão entre os institutos da decadência e da prescrição no ato sentencial recorrido.

Assevera que a extinção da execução por baixo valor viola a competência constitucional do Estado, que possui legislação própria (Lei n. 10.496/2017) regulamentando a matéria, pois para apuração do montante mínimo de 160 UPF deve-se considerar a soma de todos os créditos inscritos em nome do mesmo devedor, e não apenas o valor individual da execução.

Esclarece que a parte executada possui dívidas totais de R$ 148.841,66, caracterizando-a como devedora contumaz e a extinção de ações de pequeno valor é faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício (Súmula 452/STJ).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e permitir o regular trâmite do feito.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensada a participação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal.

Na ocasião, a Juíza de Direito acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários relativos às infrações 24.1.7, 24.1.10 e 24.1.9, com fatos geradores ocorridos em 2008 e 2009, condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o proveito econômico e extinguir a execução remanescente por baixo valor (inferior a 160 UPFs), sem condenação em honorários nessa parte.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da empresa P. V. B. Reis ME e outros, para cobrança de débitos tributários de ICMS inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 20143700.

A sentença de primeira instância acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados e, inconformada, a Fazenda Pública Estadual recorre.

A controvérsia cinge-se a dois pontos fundamentais:
(i)
a ocorrência ou não de prescrição dos créditos tributários; e
(ii)
a possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal por baixo valor.

Inicialmente, registro que, a meu ver, a Magistrada Sentenciante não incorreu em erro ao diferenciar os institutos da decadência e prescrição, pois a fundamentação da sentença é clara ao reconhecer a prescrição do direito de cobrança judicial e não decadência do direito de constituir o crédito.

Sabe-se que o art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

A constituição definitiva do crédito ocorre com o encerramento do processo administrativo tributário, momento em que se esgotam todas as possibilidades de impugnação administrativa. A partir dessa data, inicia-se o prazo prescricional quinquenal para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal.

O art. 8º, § 2º, da LEF estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho que ordena a citação, enquanto isso, o art. 802, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a interrupção do lustro prescricional sempre retroage à data da propositura da ação, seja pela citação válida (redação anterior à LC 118/2005), seja pelo despacho que a ordena (redação atual). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL SEMPRE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução, objetivando a insubsistência do título que ensejou a execução fiscal em apenso, relativa a créditos de CSLL de 1997. Na sentença, julgaram-se procedentes os embargos. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, mantendo a cobrança. II - Não merece acolhimento o pleito recursal . Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.120.295/SP, submetido à sistemática do art . 543-C do CPC, pacificou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do lustro prescricional, seja pela citação válida (redação anterior à Lei Complementar n. 118/2005), seja pelo despacho que a ordena (redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005), sempre retroage à data da propositura da ação (art. 219 . § 1o. do CPC/1973). Nesse diapasão, confiram-se: REsp n. 1 .695.579/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017; AgInt no AREsp n. 971 .875/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/2/2017. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1756344 RJ 2018/0187799-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019).

Pois bem.

Analisando a Certidão de Dívida Ativa n. 20143700 (Id. 323372896), bem como o demonstrativo de créditos que a acompanha, verifica-se a seguinte situação fática:

Quadro demonstrativo:

Infração

Fato Gerador

Data Constituição Definitiva

Prazo Prescricional

Propositura da Ação

Prescrita?

24.1.7

04/2009

02/05/2009

02/05/2014

13/03/2015

SIM

24.1.7

11/2009

01/12/2009

01/12/2014

13/03/2015

SIM

24.1.10

09/2008

01/10/2008

01/10/2013

13/03/2015

SIM

24.1.10

10/2008

01/11/2008

01/11/2013

13/03/2015

SIM

24.1.10

12/2008

03/01/2009

03/01/2014

13/03/2015

SIM

24.1.10

01/2009

01/02/2009

01/02/2014

13/03/2015

SIM

24.1.10

04/2009

02/05/2009

02/05/2014

13/03/2015

SIM

24.1.10

05/2009

30/05/2009

30/05/2014

13/03/2015

SIM

17.1.7

02/2008

26/04/2011

26/04/2016

13/03/2015

NÃO

17.1.7

03/2008

26/04/2011

26/04/2016

13/03/2015

NÃO

17.1.7

06/2008

26/04/2011

26/04/2016

13/03/2015

NÃO

17.1.7

08/2008

26/04/2011

26/04/2016

13/03/2015

NÃO

17.1.7

09/2008

26/04/2011

26/04/2016

13/03/2015

NÃO

17.1.8

07/2008

26/04/2011

26/04/2016

13/03/2015

NÃO

24.1.9

04/2008

26/04/2008

26/04/2013

13/03/2015

SIM

Da análise do quadro acima, verifica-se que:
a)
as
infrações 24.1.7 (ambas), 24.1.10 (todas) e 24.1.9, cujas constituições definitivas ocorreram entre 2008 e 2009, tiveram seus prazos prescricionais esgotados antes da propositura da execução fiscal em 13/03/2015;
b)
a
s infrações 17.1.7 e 17.1.8, embora tenham fatos geradores em 2008, tiveram o crédito constituído definitivamente apenas em 26/04/2011, de modo que o prazo prescricional se encerraria em 26/04/2016, portanto após a propositura da ação.

Dessa forma, quanto ao argumento do Apelante de que a infração 24.1.9 teria sido constituída em 26/04/2011, e não em 26/04/2008, observo que a própria
CDA
(documento que embasa a execução fiscal) indica expressamente que a data de constituição do crédito desta infração se deu em
26/04/2008
(id. 323372896).

Ademais, a data de 26/04/2011 (conforme alegado nas razões recursais) não está demonstrada nos autos e contraria o próprio título executivo apresentado pela Fazenda Pública.

Portanto, diante dessas considerações, em relação à prescrição, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, pois reconheceu de maneira correta a ocorrência do instituto em relação aos créditos constituídos entre 2008 e 2009.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte Estadual. Veja-se:

Ementa: direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Icms.
Exceção de pré-executividade. Prescrição quinquenal. Termo inicial. Constituição definitiva do crédito.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não houve o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art . 174 do CTN, considerando-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu em junho de 2023 e a execução fiscal foi ajuizada em fevereiro de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição quinquenal da pretensão executiva, com base no prazo entre a constituição definitiva do tributo e o ajuizamento da execução fiscal, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação.

III. Razões de decidir

3. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 14.6.2023, conforme indicado na Certidão de Dívida Ativa.

4. A execução fiscal foi proposta em 26.2 .2024, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, não havendo prescrição a ser reconhecida.

5. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que o prazo prescricional inicia-se com a constituição definitiva do crédito,
e não com o vencimento da obrigação, salvo prova da entrega da declaração ou de outro marco anterior, o que não se verificou nos autos.

6. A presunção de legitimidade da CDA não foi infirmada por prova hábil a afastar a data da constituição nela registrada.

IV. Dispositivo

7 . Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n . 1004357-86.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10 .4.2024; TJMT, AI n. 1029594-59.2023 .8.11.0000, Rel. Des . Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.6.2024. (TJMT – RAI 10218418020258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 29/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/08/2025). Negritei.

Diante do exposto, mantenho incólume a parte da sentença que reconheceu a prescrição das infrações 24.1.7, 24.1.10 e 24.1.9.

Agora, quanto à extinção da execução em relação ao crédito remanescente, assiste razão ao Apelante, pois não poderia ter sido declarada de ofício pelo Juízo de origem. Explico.

A Lei n. 10.496/2017 consagra a faculdade de extinção da execução de pequeno valor, sendo incabível sua aplicação
ex officio
, sem manifestação expressa da parte exequente quanto à conveniência e oportunidade da cobrança, sob pena de ofensa ao princípio da não surpresa.

É cediço que o referido normativo dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso e o seu artigo 2º autoriza a Procuradoria-Geral do Estado “[...] a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Desta feita, na apuração do montante para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2º, da referida lei. Confira-se:

“Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.”

Ademais, acaso o montante apurado seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme artigo 5º do mesmo diploma legal, vejamos:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.”

Infere-se, portanto, do disposto da Lei Estadual que a desistência da ação não pode ser imposta pelo Julgador, em razão de ser uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Nesse sentido, está a jurisprudência deste Sodalício. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO– RECURSODE APELAÇÃOCÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADEDA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUALN. 10.496/2017 – MERA FACULDADEDA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2º, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5º, da referida norma. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade. (TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. TEMA 1.184 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC c/c arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, por considerar o valor executado inferior a 160 UPF's.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual nº 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2º e 5º; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência. 4. O valor do crédito executado, quando atualizado em 29/04/2019, alcançava R$ 12.176,34, superando o limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024-CNJ. 5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual exige prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento:

“1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual requer prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023; Resolução CNJ nº 547/2024. (N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025). Negritei.

Ademais, cumpre aqui registrar que sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor, assim consideradas aquelas cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF, com repercussão geral, e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no art. 10 do CPC e no item 3 da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso concreto, o próprio Apelante trouxe aos autos elementos demonstrando que a Executado P. V. B. REIS - ME (CNPJ 05.950.039/0001-93) possui outras dívidas inscritas em seu nome, totalizando R$ 148.841,66 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), conforme documentação anexa às razões recursais.

Tal valor, convertido em UPF/MT (considerando o valor de R$ 245,15 em março de 2025), representa aproximadamente 607 UPF, montante muito superior ao limite de 160 UPF estabelecido na legislação estadual.

Além disso, a extinção de ofício de execuções fiscais pelo Poder Judiciário, sem manifestação da Fazenda Pública, viola os seguintes princípios:
(i)
Separação dos Poderes (art. 2º da CF): Cabe ao Executivo, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, decidir sobre a conveniência e oportunidade de prosseguir ou desistir de execuções fiscais, mediante análise técnica de custo-benefício;
(ii)
Autonomia dos entes federados (arts. 1º e 18 da CF): Cada ente possui competência para legislar sobre suas próprias finanças e estabelecer critérios de cobrança de seus créditos;
(iii)
Indisponibilidade do interesse público: Os créditos tributários são indisponíveis, somente podendo ser objeto de renúncia mediante autorização legislativa expressa e manifestação do órgão competente; e
(iv)
Princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF): A Administração só pode agir mediante previsão legal, e a legislação estadual estabelece que a extinção é faculdade, não obrigação.

No caso, a Magistrada de primeiro grau extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção, ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no Tema n. 1.184, do STF, o que torna evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte, no referido tema, como também dos princípios do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10 do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser reformada nesse ponto, a fim de que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no item 2, alíneas “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF, de repercussão geral.

Diante dessas considerações, entendo que a insurgência da Fazenda Pública Estadual merece acolhimento parcial.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença tão somente quanto à extinção da Execução Fiscal referente ao crédito remanescente, não abrangido pela prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025